Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos em que a análise do mérito demanda a evidente necessidade de dilação probatória e exercício extenso do contraditório, há a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.
2. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravante, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, impõe-se o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro manejados.
4. Recurso conhecido e desprovido.